Tribunal: TJDFT
Processo: 0746120-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SÁUDE. TRATAMENTO COM HORMÔNIO DO CRESCIMENTO ASSOCIADO A BLOQUEADOR DE PUBERDADE. PREVISÃO NO ROL DA ANS. TRIPTORRELINA (NEO-DECAPEPTYL) E SOMATROPINA RECOMBINANTE HUMANA (GENOTROPIN). REGISTRO NA ANVISA. EFICÁCIA COMPROVADA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA EM SEDE AMBULATORIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento dos Autores/Apelantes, para os quais foi prescrito o uso dos fármacos Neo-Decapeptyl LP de 11,25mg e Genotropin 36UI para o bloqueio da puberdade e desenvolvimento e estímulo do crescimento.
2. O tratamento à base de somatropina associado à triptorrelina, indicado aos Autores/Apelantes, cumpre os critérios estabelecidos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, pois têm eficácia comprovada, consoante pareceres do Natjus/TJDFT e relatórios médicos acostados aos autos.
3. Tais circunstâncias evidenciam a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco, pelo plano de saúde. Todavia, tal imposição se dá, exclusivamente, para a realização do tratamento em sede ambulatorial, sob consequência de afronta ao art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998.
4. Assim, em que pese a maior comodidade da aplicação do medicamento em domicílio, realizada a interpretação sistemática das normas que regem a matéria e ponderados os relevantes interesses envolvidos, depreende-se que o tratamento pleiteado pelos Autores/Apelantes deve ser custeado pelo plano de saúde, desde que realizado em sede ambulatorial, na própria clínica fornecedora ou em outro estabelecimento de saúde indicado pelo plano ou convencionado pelas partes.
5. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, a fim de condenar a Ré/Apelada a fornecer aos Autores/Apelantes o medicamento Somatropina Recombinante Humana (Genotropin 36UI) associado ao fármaco Embonato de triptorrelina (Neo Decapeptyl LP 11,25mg), nos termos da prescrição médica e pelo prazo necessário, para tratamento ambulatorial.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.